Tribunal: STF
Processo: RHC 251963
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em face de decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que denegou a ordem, nos autos do HC 910.734/SP.



    O recorrente narra (eDOC 32) haver sido condenado à pena de 7 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão, em regime fechado, como incurso no art. 33, caput, c/c art. 40, VI, ambos da Lei 11.343/2006, após ser flagrado com 268g de maconha, acondicionados em 140 porções, e 13,15g de crack, fracionadas em 90 porções.



    Defende que a busca e apreensão no domicílio foi manifestamente ilegal, haja vista que não encontra respaldo nos permissivos constitucionais.



    Afirma, em síntese, que durante a realização de busca e apreensão autorizada judicialmente pela 1ª Vara de Itapecerica da Serra, nos autos do Inquérito Policial 003750- 89.2017.8.26.0268, os policiais encontraram na residência do paciente uma chave (objeto lícito) e que, então, levaram o paciente a outro imóvel, o qual foi aberto com a tal chave, onde encontraram um depósito de drogas.



    Afirma que não tem qualquer ligação com as duas pessoas que estavam no segundo imóvel usando as drogas e que as provas decorreram de violação domiciliar ilegal.



    Pleiteia a reforma do acórdão com a concessão da ordem de habeas corpus para que seja declarada a ilicitude das provas decorrente da violação domiciliar, com a consequente absolvição do paciente.



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo não conhecimento do recurso ordinário, nos termos da seguinte ementa:



    “Recurso em habeas corpus. Direito Processual Penal. Irresignação em face de decisão monocrática de Ministro Relator do Superior Tribunal de Justiça. Tráfico de drogas. Alegada ilicitude das provas em função da invasão de domicílio. Tema 280 RG. Precedentes. Violação de domicílio não caracterizada. Fundadas razões. Constrangimento ilegal não evidenciado. Parecer pelo não conhecimento do recurso, e superado o óbice, por seu não provimento”. (eDOC 55)



    É o relatório.



    Decido.



    Trata-se de recurso contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que denegou a ordem de habeas corpus.



    Manifesto, portanto, seu descabimento.



    As duas Turmas desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer de recurso ordinário em writs extintos monocraticamente pelo relator no STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado (cito RHC 206.874 ED, rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 11.11.2021; e RHC 194.968 AgR, rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 9.4.2021), com fundamento na carência de exaurimento da jurisdição e por inobservância ao princípio da colegialidade, insculpido no art. 102, II, a, da Constituição Federal.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), pode ser concedida a ordem de ofício caso se configure patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos. 



    O Superior Tribunal de Justiça denegou a ordem de habeas corpus pelos seguintes fundamentos:



    “A impetração não prospera. Sobre o tema tratado no remédio heroico, o Tribunal de origem anotou (fls.  13/16 - grifamos): 



    [...] Extrai-se da denúncia que, em 26 de setembro de 2017, por volta das 06h10min, na Travessa Magondi, nº 230, Casa 25, Jardim Ângela, nesta cidade e comarca da Capital, o apelante e o réu Joaquim Camilo Lucas Gomes da Silva guardaram e mantiveram em depósito, 268,39 gramas de maconha acondicionados em 140 papelotes de plástico e 13,16 gramas de crack acondicionados em 90 pedras, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. A materialidade do crime de tráfico de drogas restou devidamente comprovada, conforme se verifica do auto de prisão em flagrante (fls. 02), boletim de ocorrência (fls. 12/17), auto de exibição e apreensão (fls. 21/23), auto de constatação (fls. 25/30), bem como do exame químico toxicológico, o qual detectou a presença de maconha e cocaína, constantes da Lista das Substâncias Psicotrópicas e Entorpecentes da Portaria SVS/MS nº 344/1998 e atualizações posteriores (fls. 173/175). 



    A autoria também restou demonstrada. Carlos Arthur Santos Uchoa e Leandro Ferreira dos Santos (policiais civis) declararam que foram cumprir um mandado de busca e apreensão na residência do apelante, já que, em razão de interceptação telefônica, existia a suspeita de que guardasse drogas no local e em outro imóvel. Na moradia do apelante, segundo relatou o policial Carlos, apenas foi encontrada certa quantia em dinheiro, mas no bolso da roupa do apelante encontrou uma chave. Então, foram até o endereço que já era apontado nas investigações. A chave abriu o portão principal do imóvel. No interior da casa, cuja porta teve de arrombar, estavam Joaquim e o menor, os quais, percebendo a chegada da Polícia, tentaram fugir, mas sem sucesso. Em busca realizada na casa, encontraram as drogas. Joaquim e o adolescente confessaram a traficância dessas drogas e disseram que as guardavam para o apelante.



    [...]



    E o fato de as drogas terem sido apreendidas em outra residência que não a em que se encontrava o réu não o exime de responsabilidade. A uma porque, conforme informado, ele tinha sido apontado como a guardar entorpecentes em ao menos um dos dois endereços. A duas porque o acesso ao local em que se encontrou a droga se deu, ainda que com a abertura só do portão principal, com chave encontrada com o apelante, de resto pessoa já condenada por tráfico de entorpecentes.



    [...]



    Na hipótese, consta da denúncia que   foi expedido mandado de busca e prisão temporária nos autos do Inquérito Policial n. 003750- 89.2017.8.26.0268, da 1ª Vara de Itapecerica da Serra, em desfavor de Cesary Henrique Gomes Barbosa (fls. 39/40).



    [...]



    Como visto, restou demonstrado nos autos pelo Tribunal de origem que as provas são lícitas e as drogas (268,39 gramas de maconha acondicionados em 140 papelotes de plástico e 13,16 gramas de crack acondicionados em 90 pedras), foram encontradas no endereço que já era apontado nas investigações, tendo sido destacado que (fl. 15):



    [...]



    Assim,  não há que se falar em ilegalidade das provas apreendidas, eis que as drogas foram encontradas em endereço apontado nas investigações, destacando-se que o paciente tinha as chaves  do portão principal da residência em que foram encontradas as drogas, não havendo falar em nulidade de provas. 



    Em casos como o dos autos, entende esta Corte que a busca realizada em endereço constante das investigações não se configura como desvio de finalidade, pois presente justa causa na atuação policial”. (eDOC 27)



    Acerca da inviolabilidade do domicílio, mormente nos casos de crime permanente, em que há um ininterrupto estado de flagrância, esta Corte já se pronunciou. Na oportunidade, o Supremo reconheceu a repercussão geral do tema nº 280, cujo processo paradigma é o RE 603.616/RO, de minha relatoria, DJe 10.5.2016:



    ‘Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso’. 
(RE 603.616, de minha relatoria, j. 5.11.2015) 



    É possível extrair algumas premissas importantes desse julgado, segundo as quais se pode reconhecer a licitude de busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial, em caso de crime permanente, como ocorre nos autos.



    Aponta-se a necessidade de se observar o preceito constitucional de preservação da inviolabilidade do domicílio, realizado por meio do controle a posteriori pelo Judiciário, de modo que se impeçam ingerências arbitrárias no domicílio.



    Aqui, é preciso destacar que a Constituição Federal relativiza o direito à inviolabilidade e permite o ingresso em domicílio sem consentimento de seu morador e sem autorização judicial, em caso de flagrante delito.



    Para que o ingresso em domicílio, nessas circunstâncias, esteja legitimado, o estado de flagrância deve estar perceptível, em virtude de fundadas razões. No caso, em controle judicial a posteriori, verifico que o ingresso policial não ofendeu a Constituição Federal. 



    No caso concreto, consoante se depreende das provas dos autos, o réu já era investigado pela polícia por tráfico de drogas, tendo o Juízo da 1ª Vara de Itapecerica da Serra, nos autos do Inquérito Policial 003750- 89.2017.8.26.0268, deferido a busca e apreensão domiciliar, haja vista que interceptações telefônicas apontavam que o paciente era suspeito de traficar drogas utilizando-se de dois imóveis. 



    Dessa forma, nas diligências efetuadas no imóvel de domicílio do suspeito, os agentes encontraram dinheiro em espécie e uma chave em seu bolso, que foi utilizada para abrir a porta do segundo imóvel, que já havia sido apontado nas investigações como o imóvel que era utilizado como depósito para as drogas. Desse modo, não há falar em invasão domiciliar, sendo válidas as provas obtidas durante as diligências.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 26 de fevereiro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente